Tribunal: TJES
Processo: 5009479-89.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009479-89.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILMAR SANTOS NUNES
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009479-89.2022.8.08.0024

RECTE.: ZILMAR SANTOS NUNES (FALECIDO); NATHALIA MOZER NUNES e RAPHAEL SOUSA NUNES

RECDO.: BANCO SANTANDER S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO PELO AUTOR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. MENOR INCAPAZ. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorrentes NATHALIA MOZER NUNES e RAPHAEL SOUSA NUNES interpôs recurso inominado (ID. 5376839), o Autor ZILMAR SANTOS NUNES faleceu no decurso do processo.

Verifica-se que o Recorrido BANCO SANTANDER S.A. apresentou contrarrazões (ID. 5376843).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelos requerentes/recorrentes (Id. 5376839), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5339231), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de obrigação de fazer em que o Autor, requereu a antecipação da tutela a fim de que as Requeridas suspendessem as cobranças que estavam sendo realizadas em seu benefício, referente a um empréstimo consignado que não reconhecia. Após a realização das audiências e dos documentos apresentados nos autos foi proferida a sentença (ID 21737443), que julgou parcialmente procedente os pedidos do Autor e declarou a rescisão do contrato de cessão de crédito pactuado entre as partes, condenou o Requerido na obrigação de fazer de cessação dos descontos do contrato de empréstimo consignado junto ao benefício previdenciário da parte Autora, bem como para restituir os valores descontados do contracheque do autor e na indenização por danos morais. Ocorre que, durante a tramitação do feito, após a interposição do recurso, o Autor veio a falecer, bem como foi requerido a habilitação de seus herdeiros, Nathalia Mozer Nunes e Raphael Sousa Nunes, sendo esse menor. Considerando que o autor faleceu no curso do processo, deixando menor como um de seus herdeiros, conforme demonstra a certidão de óbito acostada aos autos, tal situação configura a incompetência absoluta do juizado especial cível para julgar e processar demanda em que figure menor no polo ativo da lide, interpretação extraída do art. 8, §1º, da Lei 9.099/95. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a seguir transcrita: Ementa: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALECIMENTO DO EMBARGANTE NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DA SUCESSÃO DO FALECIDO, REPRESENTADA PELA INVENTARIANTE. EXISTÊNCIA DE HERDEIRO MENOR. IMPOSSIBILIDADE DE MENOR LITIGAR NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, NOS TERMOS DO ART. 8, §1º, DA LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. O ESPÓLIO DETÉM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA LIDE, DESDE QUE NÃO EXISTA INTERESSE DE MENORES. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 148 DO FONAJE. INTERESSE DE MENOR QUE IMPÕE A ANÁLISE DA QUESTÃO AO JUÍZO COMUM. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71004319133, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em: 24-04-2014). Portanto, tendo em vista que a matéria envolve interesse de menor, a questão somente pode ser apreciada pelo Juízo Comum. Assim, como a sentença não transitou em julgado, essa não produz seus efeitos. Em face do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9099/95.”

Trata-se de ação de não fazer c/c indenização por danos materiais e morais, sob argumento de que, a requerida BANCO SANTANDER, creditou em conta corrente valor de R$12.116,95 (doze mil e cento e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), usada para recebimento de benefício do INSS, devido ao um empréstimo consignado que não foi solicitado e nem autorizado pelo Requerente ZILMAR SANTOS NUNES, e ressaltou que quando recebeu o valor em conta, efetuou a devolução integral, contudo, percebeu que haviam descontos na sua folha de pagamento. Por fim, afirmou que tentou resolver a lide de forma administrativa e “amigavelmente” e não logrou êxito em ambas.

Em suma, o magistrado de piso pontuou que com o falecimento do autor no curso do processo, deixando menor como um de seus herdeiros, configura a incompetência absoluta do juizado especial cível para julgar e processar demanda que figure menor no polo ativo da lide, interpretação extraída do art. 8, §1º, da Lei 9.099/95. Desta forma, extinguiu-se a presente demanda sem resolução do mérito e salientou que, como a sentença não transitou em julgado, não merece prosperar seus efeitos.

Os Recorrentes NATHALIA MOZER NUNES e RAPHAEL SOUSA NUNES pleiteiam a reforma da r. Sentença e requereu a remessa dos autos para Juízo Competente, bem como aproveitamento de todos os seus atos instrutórios.

Na presente lide, o autor ZILMAR SANTOS NUNES, após interposição do recurso, veio a falecer e foi requerido a habilitação de seus herdeiros, sendo NATHALIA MOZER NUNES e RAPHAEL SOUSA NUNES menor.

Isto posto, o exmo. Juiz sentenciante extinguiu o feito sem resolução de mérito enxergando necessidade de aplicação do disposto no artigo 8 da Lei que rege os Juizados Especiais, o qual preconiza:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

Não distante, em atenção a questão da (in)capacidade civil, importa ressaltar que o Código Civil pátrio estabeleceu a classificação entre o absolutamente incapaz (art. 3º) e o relativamente incapaz (art. 4º).

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 4ºSão incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

IV - os pródigos.

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

Ressalta-se entendimento jurisprudencial nesse sentido, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. FILHO MENOR.
INCAPACIDADE CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA COMUM
. RECURSO PROVIDO. (TJPR – 2ª Turma Recursal – XXXXX-65.2016.8.16.0191 – Curitiba – Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR – J. 05.03.2021)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE MENOR INCAPAZ. ÚNICO HERDEIRO.
INTERESSE DE INCAPAZ QUE IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL NESTE CASO CONCRETO. JÁ QUE NÃO SE TRATA DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA QUE ALUDE O ART.3º, §1º, I DA LEI 9.099/95.
ENUNCIADO 148 DO FONAJE. ILEGITIMIDADE. ART. 8º E ART.51, IV DA LEI 9.099/1995.
POSSIBILIDADE DE MANEJO DE NOVA DEMANDA NO JUÍZO CÍVEL COMUM COMPETENTE
. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, I E V DO CÓDIGO CIVIL, OBSERVADO O PARÁGRAFO ÚNICO. EXTINÇÃO MANTIDA. Recurso inominado conhecido e não provido. (TJPR – 3ª Turma Recursal – XXXXX-29.2017.8.16.0038 – Fazenda Rio Grande – Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SMITTE – J. 13.06.2022)

Não distante, em reparo ao artigo oitavo da Lei 9.099/1998, instou preconizado a impossibilidade de ser parte o incapaz por força dos princípios da celeridade processual e da simplicidade, sumariamente importantes para julgamento de demandas judiciais que contenham menor complexidade.

Nesse cenário, ressalta-se que
o mencionado artigo menciona o incapaz em sentido
lato sensu
, isto é, abarca as duas espécies preconizadas no Código Civil,
independente ao fato de que o absolutamente incapaz é representado e o relativamente incapaz é assistido, não se pode desconsiderar que o artigo 8 da Lei dos Juizados não faz tal diferenciação, em suma, ainda que seja possível reconhecer a capacidade civil, o artigo supra veda qualquer incapaz (parcial ou total) em se configurar como parte no âmbitos dos Juizados,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas lhe
NEGA-SE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)